Tribunal: TJMT
Processo: 1050628-24.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050628-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDA MARIA TOMEI BIANCONI - CPF: 093.689.168-88 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS. CONTRATO COM PAGAMENTO PARCELADO. RECEBIMENTO. ABATIMENTO ANTECIPADO E INTEGRAL DOS HONORÁRIOS NO VALOR OBTIDO NA CAUSA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL AUSENTE. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. COMPENSAÇÃO COM O VALOR JÁ LEVANTADO PELO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. EXCESSO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.
2-
Vencidas todas as parcelas de honorários devidas pelo contratante ao advogado, no curso da demanda em que se questiona o levantamento antecipado e integral do valor pelo profissional, possível a respectiva compensação.
3-
A garantia constitucional do direito de petição (
art. 5º, inciso XXXIV da CF
), deve ser exercido dentro das balizas da razoabilidade, sob pena de se incorrer em excesso punível.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 170297888 e 170297895, do 1º JEC da Capital, que julgou procedente o pedido principal, para restituição, em dano material, do valor de R$ 7.000,00 (
sete mil reais
), e dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), bem como, improcedente o pedido contraposto de dano moral, decorrente do registro de Boletim de Ocorrência pela prática de crimes.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
no pedido principal
:
- contrato de honorários, com pagamento parcelado; - ausência de pagamento das parcelas devidas no contrato; - repactuação verbal; - retenção de verba honorária; - ausência de dano moral decorrente da retenção;
no pedido contraposto
:
- o registro de notícia crime B.O. e órgão de classe, constituindo dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- contrato de honorários, com pagamento parcelado.

A contratação do serviço de advogado e a forma de pagamento, restaram incontroversa (
id. 170297862
), ou seja, o pagamento se daria:

“...

Quanto à remuneração, fixa os honorários a serem pagos da seguinte forma:

a)
R$ 3.000,00 (três mil reais) em 6 (seis) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), a iniciar no dia 30/12/2021 e as demais 30/01/2022, 30/02/2022, 30/03/2022, 30/04/2020 e 30/05/2022;

b)
no ÊXITO da EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE, qual seja com a NULIDADE DA CITAÇÃO, NULIDADE DO TíTULO EXECUTIVO JUDICIAL, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a serem pagos somente após a decisão favorável e cancelamento dos descontos no salário da CONTRATANTE, em 14 (quatorze) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). ...”

- ausência de pagamento das parcelas devidas no contrato.

A ocorrência da inadimplência também está registrada na petição inicial, onde a parte Recorrida/Reclamante noticia o não pagamento de 2 (
duas
) parcelas, no valor, cada uma, de R$ 500,00 (
quinhentos reais
). No ponto, não apresenta os pagamentos efetivados.

A relação de pagamentos voluntários, só se apresenta em contestação (
id. 170297876
), confirmada em impugnação (
id. 170297885
), revelando a inadimplência já registrada, ao término da prestação do serviço (
29/6/2022
).

31/12/21 - R$ 500,00

31/1/22 - R$ 500,00

28/2/22 - .........

31/3/22 - R$ 500,00

30/5/22 - .........

30/6/22 - R$ 500,00

Tem-se, portanto e limitado ao contrato de honorários e a data de conclusão da demanda correspondente (
29/6/2022
), havendo reconhecimento da retenção indevida, restará a inadimplência em relação a todas as parcelas restantes:

28/2/22 - R$ 500,00

31/5/22 - R$ 500,00

30/6/22 - R$ 500,00

31/7/22 - R$ 500,00

31/8/22 - R$ 500,00

30/9/22 - R$ 500,00

31/10/22 - R$ 500,00

30/11/22 - R$ 500,00

31/12/22 - R$ 500,00

31/1/2023 - R$ 500,00

28/2/23 - R$ 500,00

31/3/23 - R$ 500,00

30/4/23 - R$ 500,00

31/5/23 - R$ 500,00

30/6/23 - R$ 500,00

31/7/23 - R$ 500,00

- repactuação verbal.

Apesar da referência na contestação, de repactuação do contrato (
29/6/2022
), para recebimento integral dos honorários ao fim do processo/liberação judicial dos valores, esta prova não foi produzida/requerida.

“...

a Autora informou via telefone a Requerida que não tinha como pagar os honorários em parcelas mensais e que só iria quitar os mesmos quando liberasse os valores bloqueados, momento em que seria quitados todos os valores acordados no contrato...”

“...Diante das cobranças do Escritório a Autora falou novamente que iria pagar tudo o que devia a Requerida quando liberasse os valores ...”

Neste caso, o áudio apresentado em impugnação à contestação (
id. 170297887
), não serve à conclusão de possível repactuação (
pagamento integral ao final
) ou se apenas as 2 (
duas
) parcelas em atraso seriam pagas ao final, considerando a sua precariedade em relação às demais provas.

- retenção de verba honorária.

No caso, havendo contrato onde estabelecida a forma de pagamento (
de forma parcelada
), outro não é o caminho, senão o seu cumprimento.

O não pagamento de alguma das parcelas renderia, se fosse o caso, o direito da respectiva cobrança. De outro lado, é de se atentar para o fato de que todas as parcelas se encontram vencidas no curso da demanda, conforme já registrado em item anterior, sendo possível o respectivo abatimento com o valor já levantado, como consequência lógica do julgado.

- ausência de dano moral decorrente da retenção.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”

(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018)
. Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020)
. Grifei.

- em pedido contraposto, o registro de notícia crime B.O. e órgão de classe, constituindo dano moral indenizável.

Em decorrência da antecipação do recebimento dos honorários advocatícios, a parte Recorrida promoveu registro de notícia crime pela prática do delito de apropriação indébita, registrando ter sido “roubada” (
id. 170297880
).

No mesmo sentido, promoveu reclamação junto ao órgão de classe (
OAB/MT – autos nº 11.0000.2023.007229-1
), onde a decisão foi pela inexistência de infração ético-disciplinar (
id. 171193656
).

Evidente a garantia de todo cidadão em relação ao direito de petição, contudo, no caso concreto, tenho que a parte Recorrida/Reclamante extrapolou o seu direito de petição para, de plano,
“acusar”
a Recorrente/Reclamada, lhe causando o constrangimento.

Nesse sentido:

“A Constituição Federal assegura o direito de petição, consignado no art. 5º, inciso XXXIV, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Entretanto,
‘o indivíduo, no exercício regular de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito
. Assim, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar.”
(Rui Stocco - ‘Tratado de Responsabilidade Civil - RT - 6ª ed. - p. 182)
.
Grifei.

“... embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra limites em outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade da pessoa humana: a honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem. As pessoas públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar determinados limites. Se as acusações destinadas são graves e não são apresentadas provas de sua veracidade, configurado está o dano moral ...”
(STF - Ação Originária nº 1.390 – rel. Ministro Dias Toffoli - DJe 30.8.2011).

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR SUPOSTA PRÁTICA DE FAVORECIMENTO PESSOAL POR MAGISTRADO.

ABUSO NO DIREITO DE PETIÇÃO
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ... (1) Abuso no direito de petição: Trata-se de ação com pedido de indenização por danos morais em que o autor alega que é Juiz de Direito no Estado do Paraná, e que a ré, inconformada com o trâmite dos autos de ação com pedido de despejo por ela ajuizada, ofereceu reclamação junto ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal e à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, imputando ao autor práticas de estar favorecendo uma das partes no processo, sendo que tais reclamações foram arquivadas ante a ausência de indícios de infração disciplinar. Bem agiu o juízo monocrático ao julgar antecipadamente a lide, eis que a prova consiste na análise do teor da representação formulada pela parte ré perante a Corregedoria, e se causou ofensa à honra pessoal e profissional do magistrado, violando a integridade da função que exerce. De modo que há que se avaliar os relatos dos fatos havidos no processo quanto ao conluio existente entre o magistrado e os advogados, e se as acusações perpetram impropérios ao ponto de atingir sua reputação, incorrendo, por conseguinte, em exercício abuso do direito de petição. Nesse panorama, os elementos de prova são suficientes para formar um juízo de convicção seguro, vez que a matéria controvertida encerra-se na interpretação da idoneidade das imputações feitas ao agravado, daí porque a oitiva do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça, dentre outros que autuaram no feito, redundaria tudo aquilo que está posto nos fundamentos das razões de decidir pelo arquivamento da reclamação - esta que tem por escopo a comunicação da ocorrência de determinados atos supostamente irregulares praticados por Magistrados e demais funcionários do Poder Judiciário. Permito-me destacar que o arquivamento do expediente foi em razão da não comprovação de qualquer indício de falta administrativa cometida pelo magistrado em razão de que: a-) não houve comprovação de favorecimento por parte do magistrado; b-) ausência de parentesco com a advogada que possui o mesmo sobrenome do magistrado, até porque a mesma apareceu nas publicações por equívoco da escrivania; c-) o magistrado agiu com imparcialidade e
d-) ausência de indício de falta funcional, motivo, pelo qual não se divisa o alegado cerceamento de defesa, tampouco violação ao artigo 5 o , inciso LV, da Carta Magna
(e-STJ, fls. 365/367 - sem destaques no original). ... Dano moral: Sobreleva destacar,
não obstante o caráter confidencial com o qual se reveste a tramitação do procedimento perante a douta Corregedoria-Geral de Justiça, o dano moral, in casu, se revela, na medida em que o magistrado respondeu à representação perante órgão correcional.
Disso, basta apurar se as acusações perpetradas por meio de representação causaram sofrimento ao magistrado, atingindo sua honra objetiva e subjetiva (e-STJ, fls. 366/367 - sem destaques no original). A alegação da parte requerida de que tramitaram em segredo de justiça os pedidos perante a egrégia Corregedoria de Justiça e a presidência da Suprema Corte não lhe socorre. A Constituição Federal de 1988 ao prever o dano moral, introduziu na normatividade pátria a obrigatoriedade do ressarcimento ao sentimento de dor, injúria moral, vergonha e humilhação causado injustamente a alguém. Por outras palavras, concretizou a Lei Maior, cláusula de proteção aos abusos perpetrados contra direitos subjetivos individuais, estatuindo que violações à igualdade, à integridade psicológica, à liberdade e à solidariedade sejam reparadas, como forma de proteger a pessoa humana em seu direito mais fundamental: a dignidade. A necessidade ética de ressarcir-se o pretium doloris encontra amparo na cláusula geral do no novo Código Civil brasileiro estatuída no artigo 186 e complementada pelos artigos 927 - obrigação de indenizar, 944 - cláusula geral em matéria de indenização, 949 - ofensa à saúde, 951 - lesões ou ofensas à saúde causadas no exercício da atividade profissional, 953 - delitos contra a honra, e 954 - ofensa à liberdade pessoal, que preveem a indenização pecuniária em favor de quem sofreu mal evidente por ofensa ou violação de direito, ainda que exclusivamente moral. O objetivo da tutela normativa é o resguardo do conceito social representado pela estima moral, intelectual ou profissional que alguém goza no ambiente em que vive. (...) Neste diapasão, a responsabilidade civil, nomeadamente, aquela decorrente da afronta ao decoro pessoal, ganhou foro constitucional a transluzir a preocupação do Constituinte Originário com sua ampliação. Conforme pontuou Pontes de Miranda, a prevalência dos interesses sociais e coletivos passou a justificar a constitucionalização ou a publicização de importantes institutos do direito privado, dicotomia esta que, contemporaneamente, torna-se cada vez mais obsoleta. O dano moral, à luz da Carta Política vigente, nada mais é do que o ressarcimento, ou ao menos um esforço, da violação ao direito à dignidade. Vulnerada a intimidade, a vida privada, o nome, a imagem do indivíduo, vulnerado está, por conseqüência, o jus personalíssimo consubstanciado na preservação de sua respeitabilidade como sujeito de direito. Neste sentido, a estruturação do Direito em diferentes graus de intensidade, considerando a concretude das circunstâncias nas quais se desenvolvem as relações sociais, é valor ponderado pela positividade. Indenizar os delitos contra a honra, como expressamente estatuiu o artigo 953 do Código Civil, complementa a executoriedade da norma constitucional inscrita no artigo 5 o , V e X, da Lei Fundamental pátria. Inegáveis, portanto, as vantagens que justificaram a elevação da reparação moral á cânon máximo, dentre as quais se destaca a maior estabilidade e eficácia dada aos direitos fundamentais da pessoa humana, sólido pilar do Estado Democrático de Direito. A vinculação entre o ordenamento legal e a promoção do indivíduo, é nexo inquebrantável introduzido na dogmática jurídica e, seu resguardo, cabe ao Poder Judiciário, guardião da rigidez das Cartas Políticas. O Código Civil de 2002 ao regular a responsabilidade civil estatuiu um modelo aberto, axiologicamente orientado pelo respeito à pessoa e por princípios de elevada densidade ética. ... Neste diapasão, qualquer discurso contumelioso estampado que revele a existência do animus diffamandi vel injuriandi, resvala em reparação cível, posto longe de exercitar a liberdade da palavra contida na fiança constitucional enfatiza constrangimento e desmoralização da pessoa humana. Uma vez demonstrada a existência dos elementos que caracterizam o dano moral, resta ao ofendido valer-se do remédio judiciário em virtude da configuração típica da prática delituosa. Para tanto, busca-se no exercício processual a restauração da honra e da imagem do autor ofendido, depositada em valores constitucionais cuja defensão cabe à magistratura (e-STJ, fls. 374/384). satisfativo com relação à vítima e punitivo com relação ao ofensor. Daí, a doutrina anglo-saxônica denominá-lo, mais adequadamente, de punitive dammages. Sua função é propedêutica, para além de reparadora, não obstante ser cumulável com o dano patrimonial, conforme assentou a Súmula 37 do STJ. Questão delicada concerne à mensuração da dor. O dano moral de maneira geral, e nos delitos contra a honra em específico, à luz da Constituição vigente, institui e encima cláusula geral de tutela da personalidade humana, segundo a qual situações jurídicas subjetivas não-patrimoniais merecem proteção especial no ordenamento jurídico pátrio, seja pela prevenção, seja mediante reparação, a mais ampla possível. (...) Por tal razão, a reparação há de ser correspondente ao grau da ofensa praticada observando-se, o critério da proporcionalidade entre o ato ilícito e a extensão dos danos sofridos, bem como o caráter sancionatório e inibidor da condenação em face das condições econômicas do ofensor. Ademais recomenda-se na fixação da indenização, atentar para o princípio da exemplaridade, a traduzir-se no efeito pedagógico que há de decorrer da condenação. (...) O porte econômico do Réu merece ser considerado como critério orientador na reparação do dano, a fim de que a condenação não se torne inócua. (...) Em contrapartida, o juiz deverá ponderar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que a reparação não resvale em enriquecimento ilícito. A equidade é o parâmetro norteador para o magistrado expressá-la, de forma que lhe corresponda à idéia de justiça. Resguardar a pessoa humana contra a injúria, difamação ou calúnia, é resguardar, sua sensibilidade sócio-psicológica e os eventuais danos materiais que lhe se possam advir. É resguardar, sobretudo, sua boa fama junto à sociedade, patrimônio imensurável. (...) ... Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5º, do NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda nº 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016), CONHEÇO do agravo para CONHECER, EM PARTE, ao recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO. ...”
(STJ – 3ª T - DM - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 902.092/PR (2016/0095761-5) – REL. MINISTRO MOURA RIBEIRO – j. 31/05/2017 – DJe 08/06/2017). Grifei.

“Ementa: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA COM O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ATO - REPRESENTAÇÃO DE DESEMBARGADOR NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO - OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – EXCESSO COMETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. “Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.” (STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).
A Constituição Federal, em seu art. art. 5º, inciso XXXIV, garante o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo, todavia, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito, gerando, portanto, o dever de indenizar
. No tocante ao montante da condenação a título de dano moral deve esta ter relação com o alcance estimado do sofrimento provocado pelo ato injusto e a condição econômica das partes, de forma a não gerar o enriquecimento sem causa ou abalo financeiro ao ofensor, de modo que necessária a majoração do valor fixado quando este objetivo não é atingido.
” (TJMT – 1ª CDP - N.U 0033728-72.2013.8.11.0041 - Ap 57274/2016 – RELª. DESª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 22/11/2016 - DJE 25/11/2016). Grifei.

Deste modo, a parte Recorrida/Reclamante extrapolou o seu direito de petição para, muito além de relatar fatos e requerer a devida apuração,
“acusar”
a parte Recorrente/Reclamada de prática de crimes na sua atuação profissional (
apropriação indébita/roubo
), junto à Autoridade Policial e Órgão de Classe, que se revelam graves e de repercussão negativa e perene, ainda que não se tenha indicação de publicidade externa.

Nos termos do art. 187 do CC:
“comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
.

Tenho, portanto, que o fato ultrapassa a condição a que todo advogado está exposto de prestar contas de suas atividades profissionais, para revelar dano moral à honra subjetiva da parte Recorrente/Reclamada. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, em especial a quebra do contrato, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
).

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença, determinando:
a.1)
no pedido principal:
a.1.2)
o reconhecimento da quebra do contrato de honorários;
a.1.3)
a não ocorrência de dano moral decorrente da quebra;
a.1.4)
o reconhecimento da inadimplência das parcelas vencidas no curso da demanda, com consequente compensação com o levantamento já realizado pela Recorrente/Reclamada, dando por quitado o contrato de honorários indicado na inicial;
a.2)
no pedido contraposto, a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente do excesso praticado pela Recorrida/Reclamante no exercício do direito de petição, fixando o valor em R$ 1.000,00 (
mil reais
);
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023